Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723200-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA AGRAVADO: JOSE IVAN DO NASCIMENTO 79116671104 DECISÃO APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra JOSE IVAN DO NASCIMENTO 79116671104, que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, com reiteração automática das ordens de bloqueio, in verbis: “Conforme salientado na decisão de ID 3796829, não seriam admitidos pedidos de reiteração de diligências sem que a parte exequente demonstrasse a modificação da situação econômica do executado. Verifico que o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD foi fundamentado, tão somente, no tempo decorrido desde a última pesquisa. Assim, considerando que a exequente não apresentou informações que justifiquem a reiteração, indefiro o pedido de ID 161339124. Retornem, portanto, os autos ao arquivo provisório e aguarde-se o prazo de prescrição intercorrente em conformidade com a decisão de ID 106905452.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora